Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701984-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTES &amp; AGUIAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: SOUZA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA, EDILSON DOS SANTOS RABELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por PONTES &amp; AGUIAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão, proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença no. 0705358-65.2016.8.07.0003. Em exame preliminar do recurso interposto, observou-se que o agravo foi formulado com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, ou, se for o caso, para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, conforme despacho de ID 62910263. Embora devidamente intimada por meio do DJE, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento do preparo (ID 63439580). Novamente, a agravante manteve-se inerte (ID 63776941). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento do preparo recursal, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital